Tribunal: STF
Processo: HC 197473
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de M. T. F. A., apontando como autoridade coatora o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC nº 134.873/MG.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente, ante a suposta interferência na instrução processual de ação penal em que foi pronunciado pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, IV e art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP.
    Sustentam os impetrantes, em síntese, que o decreto de prisão preventiva do paciente seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Defendem a possibilidade de conversão da prisão em medidas cautelares outras (CPP, art. 319).
    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para que a prisão preventiva do paciente seja revogada ou substituída por medidas cautelares diversas. Subsidiariamente, pleiteiam a transferência do paciente para a Casa de Custódia do Policial Civil.
    Examinados os autos, decido.
    Inicialmente, vale registrar que a impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do RHC nº 134.873/MG. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, a decisão ora atacada não evidencia ilegalidade flagrante a amparar uma concessão de habeas corpus de ofício.
    Isso porque a prisão preventiva do paciente está devidamente justificada na conveniência da instrução criminal, tendo em vista a ameaça a testemunhas. 
    A esse respeito, transcrevo o seguinte excerto do título da prisão: 
    “Segundo fatos novos ora trazidos pelas Autoridades Policiais, há indícios de que o acusado, na época dos fatos, teria ameaçado as testemunhas, bem como a vítima sobrevivente ..., para que não repassassem informação ao Delegado de Polícia responsável pelas investigações ou à Justiça.
     Consta que o acusado supostamente também teria ameaçado de morte o Delegado de Polícia, Dr. ..., o qual presidiu as investigações.
     De acordo com os relatos da testemunha ..., o acusado teria lhe narrado que "matou um indivíduo de nome ... e que outro de nome ... teria sobrevivido, tendo os fatos ocorridos na cidade de São Joaquim de Bicas. 
    Segundo a aludida testemunha, na época dos fatos, o representado lhe informou que ameaçou o ofendido ..., dizendo-lhe que se "abrisse a boca, ele e toda família iriam morrer".
     Consta, ainda, que o acusado, utilizando dos seus conhecimentos técnicos de ex-Delegado de Polícia, teria se resguardado em apagar todas as possíveis provas, dentre elas, filmagens de estabelecimentos comerciais, as quais supostamente apareciam a caminhonete deste seguindo o Fiat Uno, conduzido pelas vítimas, tudo por meio de ameaças.
     Por fim, consta que no dia da empreitada criminosa, o representado teria relatado os fatos ao indivíduo de nome ..., o qual também passou a ser ameaçado posteriormente, para que não contasse os fatos às Autoridades, ff 751/766.
     No mesmo sentido são relatos da testemunha ..., nos quais constam que o acusado durante todo o processo coagiu e ameaçou as testemunhas para que os fatos não fossem revelados, ff. 767/788. Soma-se a isso as declarações prestadas perante a Autoridade Policial pelo informante (...), policial civil aposentado, o qual relata que o representado, sabendo que aquele porta arma de fogo, teria o utilizado sem o seu consentimento, como o seu segurança particular, bem como para amedrontar as testemunhas ... e ..., fatos ocorridos na cidade de Alcobaça/Bahia, local em que residem as referidas testemunhas, ff. 748/750-v.
    Sendo assim, com os elementos coletados até o momento, vejo que a prisão cautelar do denunciado (...) se faz necessária para garantia da conveniência da instrução criminal, tendo em vista que este, em liberdade, poderá intimidar testemunhas e vitimas, para não deporem em eventual Sessão Plenária do Júri a ser realizada.” (grifei).
    Esses aspectos foram ressaltados pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca na decisão ora atacada. In verbis:
    “A notícia de perturbação causada pelo agente no curso da persecução penal tolhendo, de qualquer forma, a atuação da testemunha em sua ampla liberdade de prestar declarações acerca dos fatos em apuração, é motivo sobejo para a decretação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal.”
    É firme o entendimento da Corte no sentido de que “[a] ameaça a testemunhas surge motivadora da prisão preventiva, no que se busca embaralhar a elucidação dos fatos, a instrução processual” (HC nº 128.049/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 4/9/17).
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 144.829/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 24/8/17; HC nº 142.369/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/6/17; e HC nº126.573/BA, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 23/11/15.
    Por fim, no tocante ao pleito de transferência do paciente à Casa de Custódia do Policial Civil, assim se pronunciou o Tribunal de Justiça estadual ao negar o pedido:
    “Não obstante, assim como ressaltado pelo magistrado primevo em sua decisão de indeferimento do mesmo pedido, é essencial a consideração do caso concreto e da adequação desta ação relativamente aos escopos da prisão preventiva. 
    Neste segmento, conforme detalhou o juízo de primeira instância, o comportamento apresentado por M. T. F. A., no sentido de embaraçar a ação penal de origem, deve ser tomado em conjunto às informações obtidas ao longo da instrução processual, mais precisamente quanto às ameaças em tese proferidas pelo paciente a possíveis testemunhas e que ensejaram a decretação da medida extrema em seu desfavor. Consoante narrado pelo magistrado, uma testemunha ouvida em 17/07/2020 alegou que M. T. F. A. “jurou de morte” aqueles que eventualmente o denunciassem, afirmando que, “(...) se fosse preso, conseguiria o benefício de ‘ir para a casa de um policial, de onde resolveria tudo’” (doc. 17, p. 30). De tal frase se pode compreender que o pronunciado, a fim de efetivar represálias contra testemunhas, poderia utilizar contatos na Polícia Civil, o que torna absolutamente desarrazoada sua transferência à Casa de Custódia, local que, em tese, facilitaria o negativo exercício de sua influência (...)”. (grifei).
    Divergir desse entendimento demandaria necessariamente a incursão em  fatos  e  provas, o que a via do habeas corpus não comporta, na linha de precedentes.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente